Tribunal: STF
Processo: RHC 263477
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Nulidades. Alegada violação de domicílio. Não suscitada no momento oportuno. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Severino Romualdo de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 980.458/RN (evento 41).



    O Recorrente foi condenado à pena de 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei 10.826/2003 (eventos 5 e 8, fls. 1-6). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a nulidade das provas obtidas a partir da violação do domicílio do Recorrente. Sustenta a inexistência de fundadas razões e de autorização judicial para a busca domiciliar. Aponta que, na espécie, trata-se de nulidade absoluta, não sujeita à preclusão. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada com a consequente absolvição do Recorrente (evento 46).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 39): 



    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO RECURSO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a revisão criminal quando utilizada a título de nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem a clara caracterização de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal. 



    2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, considerando-se os princípios da boa-fé processual e da lealdade das partes, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao regimental em habeas corpus, à seguinte consideração (evento 41, fls. 2-4):



    “Conforme consignado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido da revisão criminal lá manejada, indicando expressamente os motivos para a solução adotada. No ponto (fls. 24-25 – grifo próprio):



    Conforme relatado, o requerente pleiteia a revisão criminal da sentença condenatória, sustentando que a condenação foi fundamentada em provas ilícitas, em razão de busca domiciliar realizada sem mandado judicial específico, o que, em sua visão, impõe a nulidade do processo. 



    Inicialmente, cumpre esclarecer que a revisão criminal constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses estritamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, a saber: quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando se basear em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando, após a sentença, surgirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que autorize a redução especial da pena. Dessa forma, tal remédio não se presta ao mero reexame do conjunto probatório sob os mesmos aspectos já debatidos e decididos, como pretende o requerente. 



    No caso, observa-se que, no decorrer da instrução processual, não foi arguida pela defesa nenhuma nulidade relacionada à alegada ilicitude da prova obtida em cumprimento de mandado de prisão. 



    O requerente permaneceu inerte quanto ao ponto, inclusive nas alegações finais, deixando, portanto, de impugnar a validade das provas na fase processual oportuna, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. Ademais, em sede de apelação, o recorrente optou por não questionar a decisão condenatória, que transitou em julgado sem insurgências quanto aos fundamentos probatórios apresentados pelo juízo sentenciante. 



    Nesse contexto, cabe ressaltar que a sentença condenatória não se baseou exclusivamente nos elementos obtidos durante a diligência questionada, tendo sido igualmente fundamentada na confissão do réu, corroborada pelos depoimentos das testemunhas em juízo, reforçando a legitimidade da decisão condenatória. 



    Além disso, as provas colhidas foram devidamente confrontadas no devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, princípios resguardados durante toda a instrução processual, o que afasta alegação de afronta ao devido processo legal. Portanto, ao pretender a revisão do julgado, o requerente busca utilizar-se deste recurso extraordinário como sucedâneo recursal, objetivo que não encontra respaldo nos preceitos legais, devendo haver, para seu cabimento, um vício evidente e concreto que demonstre o desacordo entre a condenação e o ordenamento jurídico. 



    A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como alternativa ao recurso de apelação. Dessa forma, em casos onde a discussão gira em torno da validade das provas e da apreciação do conjunto probatório, o entendimento predominante é o de que não cabe a revisão criminal como meio para revisar decisões fundamentadas em interpretação razoável e válida das provas, já devidamente discutidas e corroboradas na sentença original.



    Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a revisão criminal quando utilizada a título de nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem a clara caracterização de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal.



    (...).



    Além disso, o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, considerando-se os princípios da boa-fé processual e da lealdade das partes, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.”



    Presente o contexto, assinalo que a jurisprudência desta Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, no caso, a suposta nulidade somente foi suscitada em sede de revisão criminal, ou seja, extemporaneamente, pois “As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão” (RHC 133.530-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 06.10.2016), “O silêncio, nas alegações finais, acerca de irregularidade ocorrida em audiência implica preclusão” (HC 148.338/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 15.5.2019); “Hipótese em que a Defesa deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, suposta nulidade ocorrida na fase de instrução, vindo a fazê-lo tão somente nas razões do recurso de apelação, de modo a atrair a incidência dos efeitos da preclusão sobre o exame da matéria. (RHC 213.481 AgR/SP , Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.5.2022).



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); e “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023). 



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016). 



    Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração, pois, na esteira do voto condutor do acórdão proferido em sede de revisão criminal “a sentença condenatória não se baseou exclusivamente nos elementos obtidos durante a diligência questionada, tendo sido igualmente fundamentada na confissão do réu, corroborada pelos depoimentos das testemunhas em juízo, reforçando a legitimidade da decisão condenatória. Além disso, as provas colhidas foram devidamente confrontadas no devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, princípios resguardados durante toda a instrução processual, o que afasta alegação de afronta ao devido processo legal.” (evento 5, fls. 4-5).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente